Tribunal: STF
Processo: Rcl 86816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça daquele Estado (Processo 5442728-47.2025.8.09.0051), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 55.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias. 



    O Juízo de origem julgou improcedente o pedido do autor.



    A parte autora interpôs recurso inominado, o qual foi provido por decisão monocrática, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos, afirmando que, diante do pagamento habitual em pecúnia, o auxílio-alimentação assume natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.164.



    O Estado interpôs agravo interno, que restou desprovido. Em seguida, opôs embargos de declaração que foi desprovido.



    Todavia, o acórdão recorrido manteve a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação.



    A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    [...]



    Certo que atribuir natureza remuneratória ao auxílio-alimentação no regime jurídico-administrativo, representa violação direta à sistemática constitucional dos precedentes obrigatórios. Assim, impõe-se a correção da decisão, cassando o acórdão e determinando a aplicação da Súmula Vinculante nº 55 do STF.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 55, segundo a qual “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Goiás, nos termos de acórdão assim ementado: 



“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE GOIÁS. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo interno interposto pelo Estado de Goiás em face da Decisão Monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo agravado, a fim de reformar a sentença proferida e julgar procedente o pedido inicial, para reconhecer a natureza remuneratória do auxílio-alimentação pago ao autor em pecúnia, devendo compor a sua remuneração, com reflexo nas demais verbas recebidas, tais como 13º salário, férias e terço constitucional de férias, além das demais rubricas que tenham a remuneração como base de cálculo; e condenar o réu ao pagamento da diferença remuneratória existente, observada a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Em síntese, o agravante sustentou não ser possível a prolação de Decisão Monocrática sobre a matéria; e afirmou que o fato de o auxílio-alimentação, no Estado de Goiás, ser pago em pecúnia, não desnatura o seu caráter indenizatório.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. O autor afirmou que ocupa o cargo de Vigilante Penitenciário Temporário (VPT) e que, embora o auxílio-alimentação por ele recebido seja previsto na legislação de regência como de natureza indenizatória, o réu realiza descontos previdenciários sobre a rubrica, o que a caracteriza como de natureza remuneratória. Contudo, segundo narrou, em que pese a adoção da natureza remuneratória do auxílio-alimentação para fins tributários, o Estado de Goiás não incluiu o auxílio-alimentação na base de cálculo das demais vantagens decorrentes da remuneração da servidora. Requereu o reconhecimento da natureza remuneratória das verbas de auxílio-alimentação para todos os efeitos e a inclusão da rubrica na base de cálculo do 13º salário, férias e terço constitucional de férias. O juízo de origem fundamentou que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória, razão pela qual julgou improcedente o pedido inicial. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A Decisão Monocrática impugnada foi ancorada em precedente do Superior Tribunal de Justiça e da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás, o que autoriza o julgamento unipessoal do recurso, conforme art. 49, XXXII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Goiás. 



4. Nos termos da Lei Estadual n. 19.951/2017, o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, firmou a tese de que incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre auxílio-alimentação pago em pecúnia. Nesse cenário, se o auxílio-alimentação é pago em pecúnia, como é o caso do autor (ev. 1, arq. 6), ele possui natureza remuneratória. Portanto, não merece reforma a Decisão Monocrática atacada que reconheceu a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, determinou que ele componha a remuneração do autor, com reflexo nas demais verbas recebidas, bem como que condenou o réu ao pagamento da diferença remuneratória existente. 



IV. DISPOSITIVO 



5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDoc. 3)



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 55 está relacionado à impossibilidade de extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos.



    É distinto, portanto, da situação em análise, cuja controvérsia envolve discussão a respeito da natureza do auxílio-alimentação pago a servidor estadual em atividade, além da condenação do ente público a incluir a aludida verba na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional, bem como a pagar as diferenças salariais devidas a esse título.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Nesse sentido, cito precedentes da CORTE que julgaram casos análogos ao presente, também envolvendo o Estado de Goiás e a suposta alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 55: RCL 85.422, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 10/10/2025; RCL 85.827, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/10/2025; RCL 85.498, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 08/10/2025; e RCL 84.428, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/09/2025.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente